Tribunal: TJSP
Processo: 2051616-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela provisória de urgência. Deferimento, determinando-se a abstenção dos descontos objeto de questionamento. Fixação de 'astreintes' em caso de descumprimento. Admissibilidade. Providência que tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo. Necessidade, todavia,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela provisória de urgência. Deferimento, determinando-se a abstenção dos descontos objeto de questionamento. Fixação de 'astreintes' em caso de descumprimento. Admissibilidade. Providência que tem por finalidade coagir o demandado ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo. Necessidade, todavia, de fixação de teto desta penalidade, sob pena de enriquecimento indevido da parte contrária. Recurso parcialmente provido.